Tribunal: CARF
Processo: 16832.001069/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16832.001069/2009-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.941 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAI KAI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECEITA BRUTA. EXCESSO.
Mantém-se o Ato Declaratório de Exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DERAT/RJO, através do qual o contribuinte Mai Kai Artigos
Esportivos Ltda., ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de tributação (SIMPLES
FEDERAL), pelo fato de ter sido constatado que, no ano-calendário de 2006, a receita bruta
auferida excedeu o limite para ingressar no referido regime.
O que se denota do ADE expedido (fls. 10) é que, enquanto o limite de receita
bruta estabelecido pela legislação para ingressar no SIMPLES FEDERAL era de R$2.400.00,00,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.001069/2009-44
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.941 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.001069/2009-44

contatou-se que, naquele ano-calendário, o contribuinte em epígrafe auferiu receita bruta no
valor de R$5.524.764,58.
Considerando a data de ocorrência da infração como sendo 31/12/2006, os efeitos
da exclusão se deram a partir de 01.01.2007, sendo o ADE fundamentado no artigo 9o, incisos I e
II; artigo 14, inciso I e artigo 15, inciso IV, da Lei no 9.317/96, e no artigo 6o da Lei no 9.779/99.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual teceu comentários acerca dos efeitos da sua exclusão, da sua opção pelo SIMPLES
NACIONAL em 30 de Junho de 2007 e dos recolhimentos feitos na sistemática do SIMPLES
FEDERAL no período compreendido entre 01/01/2007 a 30/06/2007.
Neste sentido, sem atacar a motivação para expedição do ADE, requereu que “se
mantenham os recolhimentos como foram feitos durante o lapso temporal referente ao fim da
aplicabilidade de Simples Federal (Lei n° 9.317/97) e a entrada em vigor do Simples Nacional
(LC 123/06), sem a possibilidade de cobranças retroativas, bem como seja declarada a nulidade
do Ato Declaratório Executivo, Derat/RJO, n° 00211, de 9 de dezembro de 2009, por todos os
motivos, incessantemente narrados nesta petição”.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ no Rio de Janeiro I (RJ)
entendeu por bem manter o ADE expedido, uma vez que “não elidido o fato que lhe deu causa”.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de nulidade se não provada violação às disposições
legais que regem o ato decisório contestado.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECEITA BRUTA. EXCESSO.
Mantém-se o Ato Declaratório de Exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou Recurso Voluntário, no qual repisa os
fundamentos e argumentos anteriormente apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, requerendo, ao final, que “mantenham-se os recolhimentos como foram feitos
durante o lapso temporal referente ao fim da aplicabilidade de simples federal (Lei 9.317/96) e
a entrada em vigor do Simples Nacional (LC 123/06), sem a possibilidade de cobranças
retroativas, julgando procedente o respectivo Recurso Voluntário, sob pena de não o fazendo,
restarem violados os princípios basilares da Administração Pública - elevados em ao patamar
Constitucional - quais sejam, o respeito à legalidade e a impessoalidade que asseveram a
segurança e ordem jurídica Pátria”.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.941 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.001069/2009-44

Requereu, ainda, que as intimações relativas ao presente feito fossem realizadas
de forma exclusiva na pessoa de um dos advogados que constam no instrumento de procuração
acostado aos autos.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 13/01/2011 (comprovante de fls. 124), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no
dia 14/02/2011 (comprovante fl. 125), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. DA AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AOS
FUNDAMENTOS DO ADE.
Como demonstrado no relatório acima, o presente processo administrativo versa
sobre ADE que, motivado na constatação de que o contribuinte excedeu a receita bruta de
R$2.400.00,00 no ano-calendário de 2006, nos termos definidos pela legislação então em vigor,
entendeu por bem excluí-lo do SIMPLES FEDERAL. O ADE produziu efeitos a partir de
01/01/2007.
Em outras palavras: o que se denota do Ato Declaratório Executivo expedido é
que o contribuinte foi excluído do SIMPLES FEDERAL porque auferiu uma receita bruta de
R$5.542.764,58 no ano calendário de 2006, receita esta bem superior ao limite de
R$2.400.000,00 estabelecido pela legislação, para que os contribuintes pudessem fazer jus à
opção pelo regime simplificado de tributação.
Contudo, sendo suficientemente clara a motivação da exclusão promovida de
ofício pela fiscalização, nos apelos apresentados – Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário ora analisado – o Recorrente não trouxe qualquer fundamento para refutar a
motivação para sua exclusão do SIMPLES FEDERAL.
Nas confusas argumentações apresentadas, ao fim e ao cabo, invocando princípios
constitucionais e fatores econômicos, o Recorrente pretende, apenas, que sejam reconhecidos os
pagamentos por ele realizados no primeiro semestre de 2007, nos termos do regime do qual ele
fora excluído – SIMPLES FEDERAL – e que não lhe sejam exigidos tributos “fora do regime de
tributação simplificado, haja vista ter agido com o máximo de boa-fé em respeito aos princípios
informadores da administração pública”.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.941 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.001069/2009-44

Não se pode dar guarida ao apelo do Recorrente, uma vez que não houve qualquer
insurgência quanto à motivação para expedição do ADE, que foi, reitere-se, a constatação de que
o contribuinte auferiu receita bruta superior ao limite estabelecido pela legislação.
Por outro lado, por se tratar, este processo, apenas da exclusão do SIMPLES
FEDERAL, não se pode acatar os pedidos do Recorrente para que não sejam constituídos
créditos tributários de acordo com às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, nos termos do comando do artigo 16 da Lei no 9.317/96. Não é este o objeto da lide.
Neste sentido, não se pode perder de vista que os efeitos do ADE foram aplicados
a partir de 01/01/2007, nos termos do artigo 15, inciso IV da Lei no 9.317/96, ou seja, a partir do
ano-calendário subsequente àquele em que foi ultrapassado o limite estabelecido na mencionada
legislação.
Portanto, qualquer insurgência do contribuinte com relação a eventual
constituição equivocada de créditos tributários em seu desfavor deverá ser discutida e tratada em
procedimento específico, mas não no presente processo, que analisa a legalidade do ADE
expedido pela DERAT/RJO.
Assim, por não trazer argumentos para desconstruir a motivação do ADE, não
merece prosperar o apelo do Recorrente.
Por fim, deve ser refutado o pedido para que as intimações do presente feito sejam
realizadas de forma exclusiva em nome de um dos advogados que consta na procuração
outorgada pelo Recorrente, tendo em vista o teor da súmula CARF no 110 , que tem a seguinte
redação: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.”
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital